Tribunal: TJES
Processo: 5000121-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000121-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA ANTERIOR À OFICIALIZAÇÃO DA SERVENTIA. CUSTAS DEVIDAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, §1º, DA LEI Nº 9.974/2013. INSUBSISTENTE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. EXTRAPOLAÇÃO TETO REMUNERATÓRIO. CARÁTER PRIVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A jurisprudência deste Sodalício se firmou no sentido de que o Ente Político Estadual deve recolher custas processuais, quando o feito tramita em Vara não oficializada, nos termos do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo que este era o caso da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória quando da sentença, proferida em 18/11/2016, ou seja, antes da Resolução TJES nº 24, de 28/11/2016, que desmembrou e oficializou a escrivania do foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, não mais incidindo, somente a partir de então, a exceção contida no referido art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

2.

Cumpre registrar que não subsiste a alegada inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto se encontra em consonância com a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o art. 31 do ADCT, segundo o qual
“serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares”
.

3.

Havendo expressa previsão da necessidade de pagamento das custas processuais aos então titulares das serventias não oficializadas, nos termos do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013, desnecessário o requerimento pela Sra. Escrivã, uma vez que tal medida é corolário lógico da sucumbência da parte.

4.

Também não subsiste a tese de inobservância do rateio de taxa de fiscalização prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011, pois a condenação em custas imposta pelo magistrado está relacionada ao período em que o feito tramitou ainda quando a serventia não era oficializada, sendo certo que a taxa de fiscalização tratada na referida lei complementar não incide sobre custas sucumbenciais em processo judicial, mas sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”.

5.

Com relação ao pleito de divisão proporcional das custas levando em consideração o longo tempo processual após a oficialização da serventia, não vejo como alterar o entendimento do magistrado primevo, que já adotou tal providência, redimensionando o percentual devido à escrivã da serventia.

6.

Não subsiste a alegação em relação à extrapolação do teto remuneratório, já que a escrivã ao exercer sua função em caráter privado, não se sujeita ao teto remuneratório constitucional estabelecido pelo inciso XI, art. 37 da Constituição da República.

7.

Os valores relativos às custas processuais sucumbenciais não se confundem com os valores destinados aos cofres públicos estaduais, sendo destinados à remuneração da serventia não oficializada que atuou em caráter privado, conforme estabelecido no art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013.

8.

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000121-41.2023.8.08.0000

AGVTE:

IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDA:

INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADOJAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 4011937, p. 40-41) por meio da qual o julgador
a quo
entendeu ser devido o
pagamento de custas processuais em razão da atuação de serventia não oficializada
.

Em suas razões (ID 4011934, p. 01-29), postula o agravante a reforma da decisão, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob os seguintes fundamentos: (i) o art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao Estado o pagamento de custas em vara judicial não oficializada, afigura-se inconstitucional, ante a violação às disposições constantes do art. 31 do ADCT; (ii) não houve regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã, na forma do art. 534 do CPC, sendo o requisitório expedido de ofício pelo Juízo a quo, em violação à garantia constitucional do devido processo legal; (iii) “o Juízo de origem não observou a previsão legislativa quanto à destinação dos recursos pretendidos a título de custas processuais remanescentes pela atuação da Sra. Escrivã e do necessário rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES”; (iv) ademais, foram incluídos nos cálculos das custas atos praticados pela Contadoria, o que é inadmissível, e; (v) caso superados os itens anteriores, deverá ser observada a limitação da remuneração da Sra. Escrivã ao teto remuneratório estabelecido no art. 37, inc. XI, da CF.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de trecho da decisão agravada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, vejamos:

O
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
postulou pela cessação dos efeitos da Decisão que homologou o cálculo das custas processuais e determinou a expedição de RPV para pagamento à Sra. Escrivã da então Serventia não oficializada.

Aduz em prol de sua pretensão:
i)
a inconstitucionalidade do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013;
ii)
a impossibilidade de expedição de RPV de ofício sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença;
iii)
da necessidade de manifestação deste juízo acerca da destinação dos recursos, bem como da obrigatoriedade de rateio entre os demais beneficiários;
iv)
da necessidade de divisão proporcional das custas em razão da existência de atos processuais praticados após a oficialização da serventia;
v)
da necessária limitação da remuneração ao teto constitucional.

Pois bem.

Em relação ao argumento de inconstitucionalidade do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013, reitero que tal tema já foi decidido pelo E. TJES, conforme já consignado na decisão anterior.

Nesse sentido, conta da decisão do agravo de instrumento de Relatoria da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira (A.I. Nº 5001557-69.2022.8.08.0000), que, embora a Fazenda Pública possua isenção quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais (art. 91, do CPC/15), em se tratando de cartório não oficializado, compete ao Estado arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela serventia, sobretudo porque os cartórios, enquanto não oficializados, são mantidos exclusivamente com os recursos dos delegatários, não havendo dispêndio aos cofres públicos, motivo pelo qual o Estado deverá ressarcir os valores, sob pena de que se imponha ao Titular o ônus de trabalhar sem remuneração.

Além disso, acrescenta que o
próprio Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual nº 9.974/13, que, por meio de seu art. 20, §1º, prescreve que “Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”, reconhecendo a constitucionalidade de referido artigo.

Em relação ao argumento de que seria necessário a Sra. Escrivã ter dado início a procedimento de cumprimento de sentença, na decisão de homologação do valor das custas consignei que a expedição de

RPV para a requisição do seu pagamento, no presente caso concreto, deve ser equiparada, por simetria e equiparação, aos diversos processos que tramitam nesta Vara em que há a expedição de RPV para o pagamento dos honorários de perito judicial a pedido do Estado do Espírito Santo, nos quais o auxiliar do juízo não precisa iniciar procedimento de cumprimento de sentença para receber os valores devidos.

Quanto à necessidade de manifestação deste juízo acerca da destinação dos recursos correspondentes à taxa de fiscalização, prevista no art. 1º da LCE nº 595/2011, consigno que a referida normativa se aplica aos atos praticados pelos
pelos Serviços Notariais e de Registro
oficializados, o que não é caso vertente, sendo desnecessária a manifestação deste juízo a respeito dessa questão.

Por fim, requer a manifestação deste juízo acerca da necessidade de divisão proporcional das custas em razão da existência de atos processuais praticados após a oficialização da serventia.

Quanto ao tema, verifico que o processo se iniciou em 2013 e que a oficialização da Serventia se deu em Novembro de 2016, motivo pelo qual assiste razão o IPAJM quanto ao requerimento de observância da proporcionalidade do pagamento das custas.

Ocorre, todavia, que a legislação atualmente vigente não discrimina os valores de cada um dos atos praticados pelo Escrivão, razão pela qual reputo inviável realizar uma divisão exata dos atos praticados antes e depois da oficialização, bem como os seus respectivos valores.

Sendo assim, considerando que o processo teve boa parte do seu trâmite com a prática de atos por parte da Sra. Escrivã quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, bem como a inexistência de legislação vigente que discrimine os valores de cada um dos atos praticados pelo Escrivão, adoto por analogia a regra prevista no art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/13
1
, pelo que
chamo o feito a ordem para:

i)
determinar o cancelamento do RPV retro,
ii)

homologar o valor contido na conta de custas; e

iii)

determinar a expedição de novo RPV para a requisição de pagamento à razão de 60%(sessenta por cento) do valor que consta do cálculo de custas em favor da Sra. Escrivã da então Serventia não-oficializada.

Por fim, consigno que o presente caso não se assemelha ao discutido no RE nº 808.202-RS (Tema nº 779 de RG), cuja discussão perpassa pela remuneração dos tabeliães substitutos e interinos, e não dos Escrivães de Serventias não-oficializadas.

Pois bem. Conforme anteriormente manifestado, a
jurisprudência deste Sodalício se firmou no sentido de que o Ente Político Estadual deve recolher custas processuais, quando o feito tramita em Vara não oficializada, nos termos do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo que este era o caso da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória quando da sentença, proferida em 18/11/2016, ou seja, antes da Resolução TJES nº 24, de 28/11/2016, que desmembrou e oficializou a escrivania do foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, não mais incidindo, somente a partir de então, a exceção contida no referido art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Destarte, prolatada a sentença antes da mencionada oficialização da respectiva serventia, a manutenção da determinação de pagamento das custas pelo agravante é medida que se impõe.

Nesse sentido,
a contrario sensu
:

REMESSA NECESSÁRIA. AGENTE PENITENCIÁRIO E AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA. CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2009/SEJUS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CANDIDATO CONSIDERADO APTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. DESCABIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. I- À mingua de prova de que houve a ciência nos autos da ação individual, não há como afastar a extensão dos eventuais efeitos erga omnes decorrentes da coisa julgada na ação coletiva. Precedentes do STJ.
II- Com a edição da Resolução TJES n.º 24, de 28 de novembro de 2016, fora desmembrada e oficializada a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, não mais incidindo, portanto, a exceção contida no art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13. III- Como a sentença fora proferida em outubro de 2020 isto é, bem depois da oficialização do referido foro judicial, deve ser afastada a determinação de recolhimento das custas processuais pelo Estado.
IV- Remessa parcialmente provida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024100096130, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS RECURSO DA AUTARQUIA ESTADUAL SERVENTIA OFICIALIZADA RESOLUÇÃO TJES 24/2016 CUSTAS INDEVIDAS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA RECURSO PROVIDO.
1. Com o advento da Resolução TJES n.º 24/2016, foi desmembrada e oficializada a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, não mais incidindo a exceção contida no art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13. 2. Destarte, uma vez que a sentença recorrida fora proferida após a oficialização da serventia, a autarquia estadual recorrente não mais esta obrigada ao pagamento das custas processuais.
3. Na medida em que o juízo singular acolheu tão somente um dos dois pedidos formulados pelo autor, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca, instituto previsto no artigo 86 do Código de Processo Civil. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024050270008, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA.
1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.
(Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Cumpre registrar que não subsiste a alegada inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto se encontra em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o art. 31 do ADCT, segundo o qual
“serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei,
respeitados os direitos dos atuais titulares
”
.

No mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. PROFESSOR. ABONO PERMANÊNCIA. COORDENADOR ESCOLAR. INTEGRA CARREIRA MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quanto à impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas processuais, inobstante o art. 20, inciso V, da Lei nº 9.474/13, preveja como regra que o referido ente encontra-se dispensado do respectivo pagamento, o parágrafo primeiro da aludida norma estabelece hipótese excepcional, permitindo a condenação quando o feito tramitar em vara judicial não oficializada. 2. Tendo em vista que tais serventias não são remuneradas pelos cofres públicos, sobretudo em razão de sua natureza privada, inexiste a figura da confusão na hipótese de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das aludidas custas, eis que credo e devedor não se confundem na mesma pessoa. 3. Não há se falar em inconstitucionalidade da norma pois, conquanto o art. 31, da ADCT tenha determinado a oficialização das serventias judiciais, resguardou o direito dos então titulares a assim permanecerem, tampouco em afronta ao entendimento do STF quando do julgamento da ADI nº 1.498/RS, eis que a hipótese lá tratada, reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, não se confunde com a aqui apreciada.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024090100595, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021).

Ademais, havendo expressa previsão da necessidade de pagamento das custas processuais aos então titulares das serventias não oficializadas, nos termos do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013, desnecessário o requerimento pela Sra. Escrivã, uma vez que tal medida é corolário lógico da sucumbência da parte.

Também não subsiste a tese de inobservância do rateio de taxa de fiscalização prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011, pois a condenação em custas imposta pelo magistrado está relacionado ao período em que o feito tramitou ainda quando a serventia não era oficializada, sendo certo que a taxa de fiscalização tratada na referida lei complementar não incide sobre custas sucumbenciais em processo judicial, mas sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”.
In verbis
:

Art. 1º - Fica criada a taxa de fiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre a receita dos emolumentos dos atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, sendo 10% (dez por cento) destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, nos termos do inciso XV do artigo 3º da Lei Complementar nº 219, de 26.12.2001, acrescido pela Lei Complementar nº 257, de 03.12.2002, com a redação dada pela Lei Complementar nº 307, de 17.12.2004, 5% (cinco por cento) destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES, criado pela Lei Complementar nº 105, de 21.11.1997, 5% (cinco por cento) destinados ao Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Espírito Santo – FUNEMP, criado pela Lei Complementar nº 366, de 29.6.2006, e 5% (cinco por cento) ao Fundo de Modernização e Incentivo à Cobrança da Dívida Ativa e de Reestruturação Administrativa da Procuradoria Geral do Estado – FUNCAD, instituído pela Lei Complementar nº 386, de 04.4.2007.

Com relação ao pleito de divisão proporcional das custas levando em consideração o longo tempo processual após a oficialização da serventia, não vejo como alterar o entendimento do magistrado primevo, que já adotou tal providência, redimensionando o percentual devido à escrivã da serventia.

No mesmo sentido, não subsiste a alegação em relação à extrapolação do teto remuneratório, já que a escrivã ao exercer sua função em caráter privado, não se sujeita ao teto remuneratório constitucional estabelecido pelo inciso XI, art. 37 da Constituição da República.

Saliento que os valores relativos às custas processuais sucumbenciais não se confundem com os valores destinados aos cofres públicos estaduais, sendo destinados à remuneração da serventia não oficializada que atuou em caráter privado, conforme estabelecido no art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DESISTÊNCIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL POR CANCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REMISSÃO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS E EMOLUMENTOS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. ART. 26 E 39 DA LEI 6.830/80. NÃO APLICABILIDADE. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE.

1. A ratio legis dos artigos 26 e 39 da Lei nº 6.830/80, pressupõe que a própria Fazenda, sponte sua, tenha dado ensejo à extinção da execução.

2. In casu, a extinção da execução ocorreu após pedido da Fazenda Pública Estadual, que apontou o cancelamento do débito exeqüendo por remissão, disposta na Lei Estadual Paranaense 14.075/03.

3. Deveras,
tratando-se de serventia não oficializada como no caso sub judice, em que os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, mas sim, seus proventos provém do preparo das custas regimentais, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento das despesas processuais por ela provocadas, restando inaplicáveis os arts. 26 e 39 da Lei nº 6.830/80
. Precedentes: REsp. 1.022.456/PR, DJU 24.04.08; REsp. 978.071/PR, DJU 22.04.2008; REsp. 916.617/PR, DJU 07.05.07; AgRg nos EDcl no REsp. 657.888/PR, DJU de 14.03.2005;

REsp. 285.747/PR, DJU 29.04.2002.

4. Recurso Especial a que se nega provimento.

(REsp n. 906.273/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 4/12/2008, DJe de 17/12/2008.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Vitória (ES), 24 de agosto de 2023.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Relator Convocado

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.